Tribunal: TJDFT
Processo: 0718700-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718700-74.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O embargante agrava da decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Proc. 0700848-07.2024.8.07.0010 – id 192986947) que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, porausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Suscita ausência de valoração pelo Juízo de pontos ventilados quanto à plausibilidade do direito e ao risco de dano, em afronta o CPC 489, II, §1o, IV. Alega, em suma, que estão presentes os requisitos para concessão da medida, uma vez que consta nos autos garantia integral do juízo e o prosseguimento da execução ocasionará sérios riscos à atividade empresarial, sobretudo decorrente da eventual constrição de elevada quantia. Aponta perigo de dano na possibilidade de constrição via Sisbajud em elevada monta, considerando o valor executado (R$ 359.448,92), o que afetará a atividade empresarial da agravante. Requere a tutela de urgência para suspensão da execução. 2. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, IV. A decisão agravada expressamente indicou os motivos para o indeferimento do efeito suspensivo. No mais, reputo consistentes, por ora, os fundamentos da decisão agravada: “(...). O exequente requereu a concessão de efeito suspensivo à ação executiva, trazendo aos autos carta de fiança no ID. 189211944, de modo que a execução está garantia pela caução fidejussória. A despeito disso, não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Em breve vista dos autos principais, observo que não houve a instauração da fase expropriatória no feito, tampouco pende constrição ou pedido de constrição que emerja ameaça a bens do devedor embargante. Saliento que, a esse respeito, versou genericamente acerca da urgência, sem qualquer menção ao caso concreto e os motivos que indiquem o perigo da mora. Friso que a concessão de efeito suspensivo não é medida automática ou direito subjetivo do devedor que garante a execução, mas sim excepcionalidade legal, conferida quando existente situação urgente que demande a suspensão imediata de atos expropriatórios que resultem em perigo de dano concreto ao embargado. Não há como se aquilatar a iminência de prejuízo, risco grave ou ainda a incerteza na reparação, sobretudo quando o exequente se trata de instituição financeira e os atos de constrição são passíveis de impugnação própria em momento oportuno, cabendo ao devedor a demonstração da imprescindibilidade do bem ao exercício da atividade empresarial. Já se pronunciou o C. STJ: (...) 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. (...) (STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p. 128) (...).” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator